Tribunal: TJDFT
Processo: 0715773-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. ANULAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485/STF.
1. É vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo em concurso público, salvo eventual ilegalidade, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema 485).
2. A situação teratológica apta a possibilitar o controle judicial é aquela que não exige interpretação mais acurada da questão. No caso, as questões do concurso exigiam um maior nível de conhecimento da gramática, constando dos autos parecer da FUNATEC (ID 65241537), em que justifica a manutenção do gabarito apresentado.
3. Não há ilegalidade nas questões, a demonstrar erro grosseiro apto a admitir a intervenção do Poder Judiciário. Há, nos autos, doutrinas especializadas que infirmam a tese defendida pela parte autora/apelante.
4. Recurso conhecido e desprovido.